Tribunal: STJ
Processo: 5016837-54.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961054 - SP(2025/0214365-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91c6f543-e161-47df-ae1b-ddbf6cbfdb35

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91c6f543-e161-47df-ae1b-ddbf6cbfdb35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961054 - SP(2025/0214365-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIESP S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL e OUTROS da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que

não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos
os fundamentos de inadmissão do recurso especial (fls.
).
424/425
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
e
).
443/446
447/449
Documento eletrônico VDA54493047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:36
Código de Controle do Documento: e981ca8f-3313-44f5-8e91-98f218684023

É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fl. 243):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP. UNIÃO. MPF. UNIESP. FNDE.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I – Não restam demonstrados os requisitos autorizadores previstos no
do CPC, especialmente no tocante à probabilidade do direito.
art. 300
II – No caso dos autos, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada após
prévia instauração de Inquérito Civil pelo Ministério Público Federal, visando
investigar sobre se as condições econômicas da Uniesp a habilitavam a
cumprir as obrigações financeiras assumidas junto ao FNDE.
III – A competência da Justiça Federal para julgar a presente ação é
amparada pelas disposições constitucionais e legais supramencionadas que
garantem a proteção dos interesses da União, incluindo o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
IV – Demonstrada não só a legitimidade Ministério Público Federal
para ajuizar a presente Ação Civil Pública, bem como a competência da
Justiça Federal para julgar o feito.
V – Recurso desprovido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência dos óbices das Súmulas 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 283 e
284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls.
):
435/436
Da leitura da r. decisão monocrática ora agravada de fls.
(e-
424/425
STJ), não foi conhecido, com base no
-E, V, c. c o artigo 253,
art. 21
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Entretanto - e aqui já registrando o mais absoluto respeito à
compreensão manifestada pelo n. Relator do recurso no e. Superior Tribunal
de Justiça, a Parte Recorrente demonstrou de forma pormenorizada e
satisfatória no recurso as violações legais das quais incorreu o v. acórdão do
TJSP.
Isso porque foram categoricamente impugnados os fundamentos da
decisão recorrida.
A Recorrente expôs de forma clara e pormenorizada as razões pelas
quais merece reforma a decisão que inadmitiu o recurso especial,
sustentando a violação aos artigo 109, I, da CF e artigos 45, 489, caput II, §
1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54493047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:36
Código de Controle do Documento: e981ca8f-3313-44f5-8e91-98f218684023

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 932, III, do CPC e
do artigo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, tampouco do princípio da dialeticidade por alegações genéricas como
aludido na decisão recorrida.
Portanto, inexistem razões para a não conhecimento do recurso
conforme decisão agravada, razão pela qual deve ser reformada para que
seja conhecido o agravo em recurso especial, bem como lhe seja dado
provimento.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não refuta as
razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, uma vez que se limita a contraditar genericamente os fundamentos da
decisão combatida, com simples remissões às razões do agravo em recurso especial.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem - o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:36
Código de Controle do Documento: e981ca8f-3313-44f5-8e91-98f218684023

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.054 / SP
Número Registro: 2025/0214365-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202502557800 50017982120204036100 50168375420224030000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE : JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE : JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
Documento eletrônico VDA55100282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:47
Código de Controle do Documento: adba5ed1-5715-433f-b8ee-02d682db6c89

AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:47
Código de Controle do Documento: adba5ed1-5715-433f-b8ee-02d682db6c89